Tribunal: TJPA
Processo: 0011256-89.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011256-89.2019.8.14.0039

APELANTE: GABRIELA CAMPOS CORDOVIL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. Materialidade comprovada pelo laudo toxicológico definitivo acostado aos autos (no total, 452,82g de maconha e 4,53g de cocaína em peso líquido) e autoria demonstrada através dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da apelante.
2)
APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). Modulação com base na quantidade e variedade de entorpecente apreendido. precedentes. retificação da pena definitiva para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO,

APLICADA A MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO), RESTANDO A PENA DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E MAIS 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) DIAS MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício,

redimensionada a reprimenda da apelante, restando definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
GABRIELA CAMPOS CORDOVIL
, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal, condenando-a à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, a apelante postulou unicamente sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inc. VII do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a exordial, que no dia 19/10/2019, por volta das 10h30min, à Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no 168, Bairro Cidade Nova, Paragominas/PA, Wesley Campos Cordovil e GABRIELA CAMPOS CORDOVIL, foram presos em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Consta nos autos que, naquele dia, Wesley Campos Cordovil foi flagrado por uma guarnição da polícia militar que efetuava rondas pelo local, portando 14 (quatorze) porções embaladas de maconha. Apurada a identidade do denunciado, os policiais militares o acompanharam a sua residência que ficava na mesma rua.

Relatou a peça acusatória que, na residência, a equipe policial foi atendida por GABRIELA CAMPOS CORDOVIL, ora apelante, irmã de Wesley Campos Cordovil, que franqueou a entrada da guarnição para efetuar buscas no local, sendo que no quarto dela, especificamente atrás de um espelho, foram encontradas 10 (dez) petecas de cocaína, pesando 11g (onze gramas) e uma porção de 47g (quarenta e sete gramas) de maconha. Embaixo de uma escada, foi encontrada outra porção de maconha, pesando 198g e, outra porção de 195g de maconha, além de 18 porções embaladas de maconha prontas para comercialização.

Além disso, foram apreendidos R$ 2.214,00 (dois mil duzentos e quatorze reais) em espécie; 04 relógios e 01 cordão dourado com pingente. No total, foi encontrado 452,82g de maconha e 4,53g de cocaína em peso líquido. Em sede de interrogatório, Wesley Campos Cordovil confessou o delito, tendo sido incurso, assim como a apelante nos delitos previstos no art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Em razão do exposto, os acusados foram condenados como incursos no art. 33 da Lei 11.343/2006, restando, entretanto, absolvidos, da imputação do crime tipificado no art. 35 da lei supracitada.

Em suas razões recursais, a apelante unicamente pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas, sustentando a defesa que, durante o depoimento na fase investigativa, o corréu Wesley Campos Cordovil, irmão da ora apelante, confessou que a droga encontrada era dele e que a havia escondido na residência da irmã sem que ela soubesse, porém, em juízo teria negado que a droga lhe pertencia e que havia escondido no local,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através dos laudos toxicológicos provisório (ID 5697708 - Págs. 8 a 9) e definitivo nº 2019.09.000006-QUI (ID 5697710 - Págs. 11 a 12), atestando a natureza entorpecente do material apreendido,
verbis:

(...). 2 - DO MATERIAL:

2.1- Trata-se de dez "papelotes" embalados em plásticos transparente, e nas cores amarela e esverdeada, atadas por tiras do mesmo plástico, contendo cada um, substância pulverulenta e em pedra na cor branca, com massa total de 4,53g, tudo no interior de um frasco em plástico do produto comercial "CARNIVOR nas cores predominantes, vermelha e preta.

2.2- Trata-se de trinta e quatro embalagens sendo, treze em papel alumínio e vinte e uma em plástico transparente, todas contendo erva com massa total de 24,62g acondicionadas no interior de um frasco em plástico do produto comercial "CARNIVOR" nas cores vermelha e preta.

2.3- Trata-se de um tablete com massa de 44,95g de erva prensada, acondicionado em plástico branco e fita adesiva marrom, achando-se no interior de um pedaço de plástico na cor branca.

2.4- Trata-se de um tablete com massa de 192,13g de erva prensada, acondicionado em plástico transparente.

2.5- Trata-se de uma embalagem contendo erva prensada e solta com massa total de 191,22g acondicionada em fita adesiva marrom, plástico transparente, achando-se no interior de um saco em plástico na cor preta.

(...).

6 - CONCLUSÃO:

6.1- Após exames na substância pulverulenta e em pedra na cor branca, obteve-se resulta POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, princípio ativo COCAÍNA.

6.2 - Após exames na erva obteve-se resultado POSITIVO para o grupo dos Canabinóide característico do vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como MACONHA.

(...).

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Marcelo Rodrigues Feitosa, Luiz Carlos Santos Carmo, e Silas Medeiros Sobral, ouvidos tanto na fase inquisitiva (ID 5697707 - Pág. 4, ID 5697707 - Pág. 8 e ID 5697707 - Pág. 9, respectivamente), quanto em juízo em sede da audiência de instrução e julgamento realizada em 24/11/20 (ID 5697719 - Págs. 5 a 6), senão vejamos:

A testemunha, MARCELO RODRIGUES FEITOSA, policial militar, disse que estavam realizando o patrulhamento na área, e já havia várias denúncias de que lá ocorria tráfico de drogas e entorpecentes, quando tentaram abordar o réu WESLEY em frente a sua casa, ele tentou se livrar de parte dos papelotes de maconha que estavam em seu bolso, mas encontraram com ele ainda algumas embalagens de maconha e cédulas de dinheiro trocado. Resolveram abordá-lo, devido ao comportamento suspeito do réu, que ao avistar a guarnição entrou em um beco e tentou jogar a droga que portava em um terreno baldio. Diante disso, perguntaram onde ele morava e se dirigiram até o local, sendo que, na residência encontraram a ré GABRIELA que é irmã do réu, e ela permitiu que realizassem a revista, afirmando que não encontrariam drogas lá. Ao efetuarem a busca, encontraram papelotes de cocaína, uma barra de maconha e dinheiro, uma parte estava debaixo da escada, a outra atrás de uma cortina da cama do quarto de WESLEY, e havia ainda uma quantia em uma cômoda. Parte da droga foi encontrada onde WESLEY dormia e a outra parte onde GABRIELA dormia, em uma cômoda dela. Gabriela mesmo informou que aquele era o quarto dela e no local havia objetos femininos. Logo após encontrarem os entorpecentes, a ré afirmou que sabia que estavam lá, mas que seu irmão era quem vendia. Uma parte da droga já estava embalada e a outra consistia em uma barra maior. Havia mais dinheiro trocado em cédulas menores e moedas, e encontraram também no guarda-roupa sacos lixo azul que haviam sido utilizados para embalar a cocaína. Afirmou que não viu o réu fornecendo drogas para alguém e que WESLEY não chegou a dizer se era usuário de substâncias entorpecentes. O réu confirmou que morava na mesma casa em que a ré residia. Quando encontraram as substâncias no cômodo que pertencia ao réu, ele disse: perdi, eu assumo.

Em consonância ao outrora exposto, depoimento da testemunha, LUIZ CARLOS SANTOS CARMO, policial militar, que asseverou que estavam em ronda pelo bairro quando avistaram o réu em atitude suspeita e com ele encontraram uma quantidade de drogas, e após isso, se dirigiram até a residência dele. A ré estava na casa e franqueou a entrada no local, onde encontraram drogas atrás de um espelho e debaixo da escada, por isso deram voz de prisão aos dois. Quando abordaram o réu ele estava nervoso, mas não reagiu. O réu já estava próximo a sua residência e perguntaram sobre seus documentos ele disse que estavam em sua casa. No segundo piso da casa, encontraram uma quantidade de drogas atrás de um espelho que ficava no quarto da ré e embaixo da escada havia outra quantia. A ré informou que o quarto era dela. Também encontraram dinheiro e apetrechos para embalagem, sacos, papel alumínio e fios. Não presenciou ninguém adquirindo droga do réu. WESLEY não mencionou se era usuário de drogas, mas confirmou que estava comercializando. Foi informado que o outro quarto da casa pertencia à mãe dos réus. WESLEY afirmou que ele morava com GABRIELA. No local são duas casas onde mora a família deles. Chegou a pedir para a ré informar se havia drogas do réu na residência, mas ela negou.

A testemunha, SILAS MEDEIROS SOBRAL, policial militar, esclareceu que abordaram o réu e encontraram com ele uma quantia de drogas, ele acabou admitindo que estava vendendo. A casa do réu era próxima, então se dirigiram até lá e encontraram a irmã do réu na residência, ela permitiu a entrada dos policiais e então eles fizeram a revista do quarto do réu e da ré, encontraram uma quantidade de drogas no quarto dos dois. Estavam em busca de uma bicicleta que havia sido roubada e o réu estava em uma bicicleta semelhante por isso resolveram abordá-lo. O réu inclusive tentou se despachar uma parte da droga que estava portando, mas ainda encontraram uma parte em seu bolso. A casa deles era bem próxima ao local da abordagem, é uma casa de dois andares, o quarto dele era na parte de baixo e o dela na parte de cima. Encontraram drogas no quarto dos dois, atrás do espelho do quarto dela que fica em cima e embaixo da escada. Recordou que havia maconha e acha que havia também cocaína, sendo que as substâncias estavam embaladas e à granel. Encontraram também dinheiro trocado em notas de baixo valor. Durante a abordagem não viu o réu oferecendo drogas para ninguém. WESLEY não chegou a informar se era usuário. Havia uma residência de dois andares que pertencia à GABRIELA e ao lado da casa havia um outro quarto onde WESLEY ficava. Havia entradas diferentes. Não se recorda se a ré negou a existência de drogas em sua residência. Não ouviu o réu declarando que as drogas eram suas. Sabia que a residência pertencia a um outro traficante conhecido por Willian, que estava preso, e no dia do ocorrido teve ciência de que GABRIELA é esposa dele.

Imperioso mencionar que a ora apelante negou ter cometido os crimes, afirmando em juízo que entraram em sua casa e encontraram droga debaixo da escada, sendo que na casa, moravam ela e o filho. Afirmou que a cocaína atrás do espelho foi colocada pelos policiais depois que encontraram a maconha. A droga encontrada embaixo da escada era do irmão dela, sendo que ele não mora lá, mas frequenta a casa dela. Que o valor de R$2.214,00 era da venda de roupas que ela guardou. Quanto aos relógios, chegou a mostrar a nota fiscal de um relógio feminino, mas não recebeu o relógio de volta. Disse ainda que o réu morava com a mãe deles na casa da frente. Mencionou que quando os policiais chegaram em sua casa, estava deitada e não viu se seu irmão estava com eles. Asseverou que ocupa o andar de cima e quando estavam fazendo a revista os policiais a mandaram descer. Só viu seu irmão quando foi levada para a rua, em momento algum ele entrou na residência. Quando estavam na rua, ouviu seu irmão falar para os policiais que a droga pertencia a ele e ele havia guardado na casa dela. Quando estava trabalhando, pedia para WESLEY ficar em sua casa cuidando de seus filhos. Não disse para os policiais que poderiam revistar a casa e que não encontrariam drogas, eles entraram sem permissão, e mandaram descer. Viu quando encontraram a droga embaixo da escada, dentro de um pote. Por fim, explicitou que não sabia que havia droga em sua casa.

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pela apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse da acusada,

havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação da ora apelante, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Demais disso, muito embora não tenha a acusada se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, observo que o magistrado sentenciante negou a aplicação do benefício, devendo tal equívoco ser corrigido de ofício nesta instância revisora, nos seguintes termos:

Mantenho a pena base fixada no mínimo legal pelo juízo sentenciante, pois, estipulada de forma escorreita após a análise do art. 59 do CP, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e mais 500 (quinhentos) dias.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, verifica-se que o juízo sentenciante afastou a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[1]
, sob a fundamentação inidônea de que a ora apelante se dedicava ao comércio ilícito de entorpecentes no município de Paragominas, inclusive já tendo sido condenada por tráfico de drogas, fatos que não se verificaram durante toda a instrução processual, bem como após a análise da certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 5697708 - Pág. 12).

Em razão do exposto, não havendo óbice ao reconhecimento da minorante, é impositiva sua aplicação, contudo, não em sua fração máxima, ante a necessidade de modulação em razão da natureza e quantidade relevante de entorpecente apreendido, com fulcro tanto no laudo toxicológico definitivo citado alhures, quanto na escorreita fundamentação do magistrado sentenciante quando asseverou em sede da decisão combatida que
“além disso, pela quantidade de droga apreendida e diante das condições em que foram encontradas (10 petecas de cocaína, pesando 4,53g; 34 embalagens contendo erva, pesando 24,62g, um tablete de erva prensada pesando 44,95g, um tablete de erva prensada pesando 192,13g e; uma embalagem contendo erva prensada pesando 191,22g – fl. 39) e dos apetrechos compatíveis com os utilizados nas embalagens das substâncias encontradas, além dos R$2.214,00 (dois mil duzentos e quatorze reais) em espécie, 4 relógios e 1 cordão dourado com pingente”,
nos termos do reiterado precedente do STJ
[2]
, motivo pelo qual, estabeleço a causa de diminuição no mínimo de 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva quantificada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, mantendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que a apelante permaneceu presa provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

O montante da pena corpórea definitiva imposta a recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo
Códex
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento,
retificando, porém, de ofício, a pena definitiva da acusada Gabriela Campos Cordovil,
imposta pelo crime de tráfico de entorpecentes, aplicando a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, condenando-a definitivamente à reprimenda de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

[1]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[2]
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

2. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/5, em razão da quantidade da droga apreendida (7 tijolos de maconha pesando 4,965kg), o que se mostra razoável e proporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.346.088/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Belém, 12/03/2024